Tribunal: STF
Processo: AI 333315
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
Esta Segunda Turma assentou, em caso semelhante, também envolvendo
o Município de Belo Horizonte e a MINASCAIXA, que a discussão
referente à natureza da agravada, para fins de incidência da
imunidade tributária, envolve exame de prova, inviável nesta sede
extraordinária (AI 213.023-AgR). Impossível, portanto, a
desconstituição das premissas afirmadas no Tribunal a quo sem o
reexame de fatos, provas e legislação local.
Agravo regimental
improvido.